Tribunal: TJDFT
Processo: 0703737-41.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703737-41.2023.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIANO FERREIRA DO NASCIMENTO DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. sentença exarada sob o ID 53930801. Na origem, MARIANO FERREIRA DO NASCIMENTO, militar da reserva remunerada da Polícia Militar do Distrito Federal, propôs ação declaratória de isenção de imposto de renda c/c repetição de indébito, objetivando que seja declarada a isenção do Imposto de Renda incidente sobre os seus proventos, com fulcro no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988, em razão de ser portador Neoplasia Maligna do Encéfalo (Linfoma Maligno Não-Hodgkin (CID 10 – C83.1)); e, (ii) a condenação do réu à devolução dos valores pagos indevidamente. Em contestação (ID 53930789), o ente distrital requerido aduziu, em síntese: (i) que o autor é militar da reserva, ao passo que a lei que embasa a pretensão é clara em afirmar que o benefício recai apenas sobre os proventos de aposentadoria; (ii) a parte autora não formulou qualquer requerimento administrativo e tampouco teve sua moléstia constatada por médico oficial; (iii) o termo inicial da concessão da isenção do IRPF deve ser a data da constatação quando a moléstia for reconhecida em laudo oficial. Ao final, pugnou sejam julgados improcedentes os pedidos exordiais. Após a apresentação de réplica (ID 53930792), ambos os litigantes acostaram petições, em que pugnaram pelo julgamento antecipado do mérito (IDs 53930795 e 53930796). Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 53930801), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais para: (i) declarar o direito do autor à isenção do Imposto de Renda em relação aos seus proventos de aposentadoria; (ii) condenar o requerido à repetição simples do montante descontado a título de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária, no período de 5 (cinco) anos que precederam a propositura da demanda. Em virtude da sucumbência, o DISTRITO FEDERAL foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Inconformado, o DISTRITO FEDERAL interpôs recurso de apelação (ID 53930807), onde sustenta, em síntese, a não comprovação da existência atual da moléstia alegada, bem como a inaplicabilidade da Súmula n. 627/STJ, sob risco de ser deferida isenção de IRPF a uma pessoa que esteve doente há 20 (vinte) anos e que hoje está completamente curada. Ao final, o apelante postula a reforma da r. sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Sem preparo, em virtude de isenção legal. Transcorreu in albis o prazo para contrarrazões pelo apelado, consoante certidão acostada ao ID 53930810. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Nas razões recursais (ID 53930807), o DISTRITO FEDERAL sustenta, em síntese, a não comprovação da existência atual da moléstia alegada, bem como a inaplicabilidade da Súmula n. 627/STJ, sob risco de ser deferida isenção de IRPF a uma pessoa que esteve doente há 20 (vinte) anos e que hoje, segundo sua novel tese, estaria completamente curada. Observa-se, contudo, que, em contestação (ID 53930789), o ente distrital requerido apenas aduziu: (i) que o autor é militar da reserva, ao passo que a lei que embasa a pretensão é clara em afirmar que o benefício recai apenas sobre os proventos de aposentadoria; (ii) a parte autora não formulou qualquer requerimento administrativo e tampouco teve sua moléstia constatada por médico oficial; (iii) o termo inicial da concessão da isenção do IRPF deve ser a data da constatação quando a moléstia for reconhecida em laudo oficial. Após a apresentação de réplica, ambos os litigantes acostaram petições, em que pugnaram pelo julgamento antecipado do mérito (IDs 53930795 e 53930796). Não houve qualquer discussão, até que sobreviesse a prolação da r. sentença combatida, acerca da necessidade de comprovação da existência atual da moléstia que acomete o demandante, como condição para o eventual deferimento da isenção tributária pleiteada na exordial. Com efeito, no âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Dessa forma, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas pelo juízo de primeira instância, pois viola a preclusão, o contraditório e o duplo grau de jurisdição. A preclusão é malferida, uma vez que nos termos do artigo 223, caput, c/c o artigo 507, do Código de Processo Civil, se não arguida a questão fático-jurídica em contestação, embora contemporânea a essa manifestação processual, inviável a alegação posterior, notadamente depois de resolvido o processo no primeiro grau de jurisdição. Ofende o contraditório, porque suprimiu a possibilidade de o recorrido tornar a questão controvertida e de comprovar o fato constitutivo da pretensão, de modo a fornecer elementos de prova para formar a convicção do órgão julgador. Contraria o duplo grau de jurisdição ao suprimir a competência do juízo de origem e submeter ao tribunal questão não resolvida na primeira instância, sem que a matéria esteja abrangida no efeito devolutivo da apelação. A alegação do apelante implica inovação recursal, porque não foi deduzida na contestação. Inviável é sua consideração, pois apresentada de maneira surpreendente, com a intenção de ampliar a discussão sobre os requisitos necessários à isenção tributária almejada pelo demandante. Neste sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MAIORIDADE CIVIL. ALIMENTOS. RELAÇÃO DE PARENTESCO. CURSO SUPERIOR NOTURNO. CAPACIDADE LABORATIVA. NECESSIDADE DOS ALIMENTOS. INEXISTÊNCIA. FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. É inviável o conhecimento da apelação em relação às matérias não suscitadas na origem, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Com o advento da maioridade, cessa o dever de prestar alimentos dos ascendentes para com os descendentes com base no poder familiar, subsistindo, contudo, a prestação alimentícia por força da relação de parentesco, desde que observado o binômio possibilidade e necessidade, ou seja, a necessidade do alimentando aos alimentos e a possibilidade de quem os presta. 3. Não é razoável que alguém que goza de perfeita capacidade mental, intelectual e laboral e já tem mais de 28 anos de idade, mesmo cursando nível superior, ainda mais no período noturno, comece a receber pensão alimentícia de seu genitor. Deferir tal benefício seria o mesmo que avalizar o ócio daquele que não quer enfrentar as dificuldades da vida e prefere continuar na dependência econômica de outrem. 4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1396668, 07014793320198070007, Relator: ANA CANTARINO,5a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no PJe: 11/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) –grifo nosso. APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE ALUGUEIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MORA DO CREDOR. NÃO CONFIGURADA. REDUÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os pedidos não deduzidos na petição inicial, contestação e reconvenção não podem ser apreciados em sede recursal, sob pena de supressão de instância. 2. O magistrado é o destinatário das provas, competindo-lhe determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para apreciação da demanda, nos termos dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil. A documentação colacionada aos autos torna prescindível a realização prova testemunhal para a resolução da controvérsia, uma vez que a dinâmica do desfecho da relação contratual é suficientemente esclarecida pelos documentos acostados e reprodução dos diálogos de whatsapp. (...) 7. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. (Acórdão 1395014, 07392347520208070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA,2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA (TCO). INCLUSÃO EQUIVOCADA DO NOME DA AUTORA NO PJE. CONDUTA COMISSIVA DA PCDF. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO NOVO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, VIOLAÇÃO A AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. CONFIGURAÇÃO. AFRONTA AO ART. 320, II, DO CPC. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Matéria não suscitada em 1o grau denota inovação recursal, o que impede sua apreciação, por configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. É cediço que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, ex vi do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Demonstrada, pois, a ocorrência do fato administrativo, qual seja, a conduta estatal (comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima) atribuída ao Poder Público, o dano efetivamente sofrido (não importando sua natureza - patrimonial ou moral) e o nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano, há o dever de indenizar. (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e, na sequência, não provido. (Acórdão 1393040, 07019097820218070018, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO,4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 20/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Emerge, portanto, a impossibilidade de conhecimento do recurso, por veicular matéria que não havia sido tempestivamente arguida no primeiro grau de jurisdição e que, por via de consequência, não fora objeto de análise na r. sentença recorrida. Ressalto ser desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10 do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito aferível objetivamente – pressuposto intrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pelo recorrente e, tampouco, possibilidade de saneamento do vício. Assim, na ponderação dos interesses guarnecidos pelos princípios da cooperação e da duração razoável do processo, deve prevalecer o último, quando a medida importar apenas em maiores e desnecessárias delongas na solução do litígio posto à apreciação. A inovação recursal e a supressão de instância se consubstanciam em vícios insanáveis, de modo que não há possibilidade de conversão em diligência na forma do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Suscito de ofício a preliminar de inovação recursal e acolho-a para não conhecer da apelação. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO. Em atenção ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. Advirto ao ente distrital apelante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2023 às 12:03:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora